Tribunal: STF
Processo: ADI 5114
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013 DE SANTA CATARINA. 



    PEDIDO PREJUDICADO QUANTO AO ART. 7º DESSE DIPLOMA LEGAL. 



    AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 611/2013. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE. 



    FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA POLICIAIS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGENS ASSEGURADAS EM DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS ANTERIORES. 



    IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS EXPRESSAMENTE ASSEGURADA PELA LEI. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DO SUBSÍDIO. 



    IMPOSSIBILIDADE DE LEI IMPEDIR PAGAMENTO POR HORAS EXTRAS TRABALHADAS.



    INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL CIVIL: VANTAGEM DE CARÁTER REMUNERATÓRIO DEVIDA A SERVIDORES EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, PREJUDICADO QUANTO AO ART. 7o. DA LEI COMPLEMENTAR CATARINENSE N. 611/2013 E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.